Tribunal: TJMT
Processo: 1079364-81.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO No 1079364-81.2024.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ARTHUR JOSE DOS REIS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ E SÚMULA 22 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO TJMT. DANO MORAL AFASTADO. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por ARTHUR JOSÉ DOS REIS contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A decisão se baseou na existência de negativação preexistente legítima. O agravante alega violação ao contraditório e busca a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a existência de inscrição preexistente legítima em cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar por nova negativação tida como indevida; (ii) definir se o agravo interno oposto configura recurso manifestamente improcedente, autorizando a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a existência de inscrição preexistente legítima em cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar por nova negativação tida como indevida; (ii) definir se o agravo interno oposto configura recurso manifestamente improcedente, autorizando a aplicação de multa.
4. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 385, e a Súmula 22 da Turma Recursal Única do TJMT, estabelecem que a existência de inscrição preexistente legítima afasta o dever de indenizar por danos morais decorrente de negativação posterior, ainda que indevida.
5. A parte agravante não demonstrou a ilegitimidade dos registros anteriores, circunstância que mantém a incidência das súmulas mencionadas, impossibilitando o acolhimento do pedido indenizatório.
6. A interposição de agravo interno contra decisão alinhada com jurisprudência pacífica configura reiteração indevida e manifesta improcedência do recurso, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno improvido. Aplicada multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada.
Tese de julgamento: “1. A existência de inscrição preexistente legítima em cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenização por danos morais decorrentes de nova negativação, ainda que esta seja indevida. 2. A ausência de demonstração de ilegitimidade das inscrições anteriores impõe a aplicação das Súmulas 385 do STJ e 22 da Turma Recursal Única do TJMT. 3. É cabível a imposição de multa por litigância recursal quando interposto agravo interno manifestamente improcedente contra decisão fundamentada em jurisprudência consolidada”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.021, § 4o; 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 48.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJMT, Súmula 22 da Turma Recursal Única.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079364-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARTHUR JOSE DOS REIS - CPF: 074.593.991-08 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025